Tribunal: TJES
Processo: 5000476-61.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-61.2023.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO GOMES VIEIRA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000476-61.2023.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO GOMES VIEIRA NETO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE MOTOCICLETA COM MOTOR ADULTERADO. CIÊNCIA PRESUMIDA DA ILICITUDE. NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, em razão da posse e utilização de motocicleta com motor adulterado. A defesa requereu absolvição sob alegação de ausência de dolo na aquisição do veículo. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a posse e utilização de motocicleta com sinal identificador adulterado, independentemente da demonstração de dolo específico ou da realização da adulteração pelo réu, é suficiente para caracterizar o crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime se comprova por boletim de ocorrência, laudo pericial de adulteração, auto de apreensão e relatório final, os quais atestam a adulteração no motor da motocicleta apreendida.

A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis responsáveis pela prisão, corroborados pela prova pericial e pelo comportamento do réu, que tentou fugir ao ser abordado.

Os depoimentos de agentes públicos colhidos em juízo possuem presunção de veracidade quando coerentes com as demais provas, conforme entendimento consolidado do STJ.

A versão defensiva, baseada na alegação de compra do veículo por preço inferior ao de mercado sem conhecimento da adulteração, mostra-se isolada e incapaz de afastar a robustez das provas produzidas.

O delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal possui natureza formal, prescindindo de dolo específico, bastando a posse consciente de veículo com sinal identificador adulterado.

A jurisprudência consolidada presume a ciência da adulteração pelo agente que conduz ou utiliza veículo adulterado, cabendo à defesa demonstrar o contrário, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse ou utilização de veículo automotor com sinal identificador adulterado configura o crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, independentemente da demonstração de dolo específico ou da efetiva autoria da adulteração.

A ciência da adulteração presume-se a partir da posse direta do veículo adulterado, cabendo à defesa comprovar o desconhecimento, nos termos do art. 156 do CPP.

A tentativa de fuga, o preço inferior à média de mercado e a ausência de documentação idônea reforçam a presunção de dolo e a validade da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 311, § 2º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.815.704/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 18/8/2025; TJDFT, Acórdão 2022567, 0722588-25.2023.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 28/7/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000476-61.2023.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO GOMES VIEIRA NETO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

PAULO GOMES VIEIRA NETO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

No recurso, a Defesa requer a absolvição sob o fundamento de que a conduta não configura infração penal, diante da ausência de dolo na aquisição da motocicleta com sinal identificador adulterado.

Em contrarrazões, a Representante do Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da condenação.

Em parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, a fim de que permaneça hígida a sentença condenatória.

Narra em síntese, a exordial acusatória, que no dia 14 de setembro de 2023, na localidade de Monte Alegre, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi surpreendido por policiais civis no cumprimento de mandado de prisão em aberto. Ao ser abordado, tentou empreender fuga, sendo detido em seguida. No local, foi encontrada uma motocicleta de cor vermelha, placa HBI 1490, posteriormente periciada, ocasião em que se constatou adulteração no motor.

Pois bem.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/08), pelo Laudo de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo (fl. 21), pelo Auto de Apreensão (fls. 30/31), pelo Relatório Final (fls. 37/39), bem como pela prova oral colhida sob contraditório judicial. Todos esses elementos atestam que a motocicleta encontrada em poder do apelante possuía motor com sinal identificador adulterado.

A autoria igualmente restou demonstrada.

Os policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão narraram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o réu estava de posse da motocicleta adulterada, tendo inclusive tentado fugir ao avistar os agentes. Ressaltaram que a vistoria realizada confirmou a adulteração no motor e que o próprio apelante afirmou utilizar o veículo.

Sob a égide da ampla defesa, tais depoimentos merecem credibilidade, notadamente porque se mostram harmônicos entre si e são corroborados pelo laudo pericial. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, quando em consonância com os demais elementos probatórios (STJ. AgRg no AREsp n. 2.815.704/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

O apelante, em suas declarações, alegou ter adquirido a motocicleta em uma loja por preço inferior ao de mercado, negando conhecimento da adulteração. Contudo, essa versão se mostra isolada e destoa do conjunto probatório.

A tentativa de fuga, somada ao valor notoriamente reduzido da aquisição, são circunstâncias objetivas que evidenciam a ciência acerca da ilicitude do bem.

O crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, possui natureza formal, prescindindo da demonstração de dolo específico. Basta a conduta objetiva de adquirir ou utilizar veículo com sinal adulterado. Assim, ainda que o apelante não fosse o autor material da adulteração, sua posse consciente do veículo já configura a infração.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM CHASSI PARCIALMENTE SUPRIMIDO. CIÊNCIA PRESUMIDA DA ADULTERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, em razão da condução de motocicleta com número de chassi adulterado (parcialmente suprimido), fato constatado durante abordagem policial. A defesa postulou absolvição, sob alegação de ausência de provas quanto ao dolo ou à ciência da adulteração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a simples condução de veículo com sinal identificador adulterado, sem comprovação de ciência ou participação do agente na adulteração, é suficiente para sustentar a condenação penal pelo crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade do crime encontra-se comprovada por diversos documentos oficiais, incluindo laudos periciais e boletins de ocorrência, os quais atestam a supressão parcial do número de identificação veicular na motocicleta apreendida.

4.A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que abordaram o réu e constataram a adulteração, corroborados pela prova pericial e pela ausência de documentação apresentada pelo acusado no momento da abordagem.

5.A jurisprudência dominante admite que a condução de veículo com sinais identificadores adulterados presume a ciência da adulteração pelo agente, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento — o que não ocorreu no presente caso.

6.A versão da defesa, baseada em alegações genéricas sobre a aquisição da motocicleta por terceira pessoa em leilão, sem apresentação de documentos comprobatórios ou testemunhas idôneas, mostrou-se insuficiente para afastar a presunção legal derivada da posse direta do bem adulterado.

7.O delito tipificado no art. 311, § 2º, III, do Código Penal é de natureza formal, não exigindo a demonstração de dolo específico ou da efetiva adulteração pelo agente, bastando a utilização do veículo em proveito próprio com sinal identificador que devesse saber estar adulterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A condução de veículo automotor com sinal identificador parcialmente suprimido configura o crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, independentemente da demonstração de que o agente realizou ou tinha ciência concreta da adulteração.

2.Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a defesa deve comprovar a ausência de dolo ou desconhecimento da adulteração, uma vez caracterizada a posse direta do veículo adulterado.

3.A ausência de apresentação de documentação idônea e a fragilidade dos argumentos defensivos impedem o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, quando presentes provas testemunhal, pericial e documental em sentido contrário.

(Acórdão 2022567, 0722588-25.2023.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.)”.

Portanto, a tese absolutória não prospera.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.